Tribunal: STF
Processo: RE 74417
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-03-20
Data de publicação: 1973-03-20

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BENEFICIO PATRIMONIAL.
NÃO SE CONHECE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, QUANDO O BENEFICIO
PATRIMONIAL DA CAUSA NÃO EXCEDA, EM VALOR, A SESSENTA VEZES O MAIOR
SALARIO-MINIMO VIGENTE NO PAIS. (REG. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART.
308, IV).